Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-83.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006627-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), NOEL JESUS DE ARRUDA - CPF: 570.846.701-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAVID DA SILVA DE CASTRO - CPF: 603.576.652-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - INSS - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

“Os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor devem ser efetuados no prazo legal, eis que configuram verba alimentar constitucionalmente protegida. O decurso do prazo sem pagamento e sem justificativa plausível acarreta a aplicação da medida de sequestro dos valores, nos termos de tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143.677).”

2- Recurso desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário nº. 1003009- 08.2020.8.11.0086 proposta por NOEL JESUS DE ARRUDA, que determinou o pagamento de valores devidos à parte autora no prazo de 10 dias, sob pena de penhora online na conta bancária da autarquia.

O Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada determinou o sequestro de verbas públicas nas contas bancárias da parte executada, por meio do Sisbajud, caso não efetuado, no prazo de 10 dias, o pagamento dos valores devidos à parte autora, no valor de R$ 52.800,00.

Sustenta haver inconsistências nas RPVs, tanto dos honorários periciais, direcionado ao TRF 1ª Região e do RPV principal para pagamento pelo INSS (acidentária), “o que demonstra incoerência nos procedimentos,” bem como por estar a RPV principal não estar em nome do Autor, mas do seu advogado, “o que torna impossível sua execução”, pugnando pela correção do ofício requisitório para pagamento.

Consigna que o INSS concordou com o cálculo autoral e este já foi homologado pelo Juízo e pontua que “não houve e não há qualquer intenção de descumprir ou atrasar o cumprimento da r. ordem judicial”.

Argumenta que “a sobrecarga de trabalho aliada ao déficit estrutural, notadamente ausência de servidores em número suficiente para fazer frente a tal volume, por vezes impossibilitam o INSS de cumprir todas as demandas que lhe são submetidas.”

Salienta que “o INSS está realizando continuamente o pagamento das requisições de pequeno valor com estrita obediência à ordem cronológica e com a devida inclusão de juros de mora a partir do atraso.”

Pontua que não houve qualquer descumprimento na ordem constitucional de pagamento, não havendo que se falar em sequestro de valores, não se tratando de hipótese legal de sequestro, violando o art. 100, § 6°, da ADCT, ferindo as regras de precatórios, assim como os art. 2º; 5º, caput e inciso II; 100, caput e §§2º e 3º; 165, 166, 167, II, VII, VIII; 168 e 196, todos da CF.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 206777160.

Apesar de intimado, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão sob id. 210826677.

É o relatório

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário nº. 1003009- 08.2020.8.11.0086 proposta por NOEL JESUS DE ARRUDA, que determinou o pagamento de valores devidos à parte autora no prazo de 10 dias, sob pena de penhora online na conta bancária da autarquia.

Inicialmente, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que a determinação inicial do Juízo a quo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório data de 05/12/2022 (ID. 105371060 – autos de origem). Posteriormente, em 19/10/2023 (ID. 132237216 - autos de origem), após a renúncia ao crédito excedente a 40 salários mínimos para fins de enquadramento de competência, foi expedido um ofício requisitório específico para Ações Acidentárias.

No entanto, da análise dos documentos juntados observa-se que tal ofício foi cumprido apenas em relação aos honorários advocatícios (ID. 119784582 - autos de origem).

Além disso, a decisão agravada busca efetivar o comando judicial que foi proferido há mais de um ano sem que a autarquia tenha efetivado o pagamento.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

ADMINISTRATIVO.
REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO.

EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz determinará o seqüestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei 10.259/2001)"( REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010 - Recurso Especial submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC/73.) .33."Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" ( RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 50386 / DF – Relator Ministro HUMBERTO MARTINS – Segunda Turma – Julgamento em 18/08/2016 – Publicado em 25/08/2016) (g.n)

No mesmo sentido segue os tribunais pátrios, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO IMEDIATO DE VERBAS PÚBLICAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I) Os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor devem ser efetuados no prazo legal, eis que configuram verba alimentar constitucionalmente protegida. II) O decurso do prazo sem pagamento e sem justificativa plausível acarreta a aplicação da medida de sequestro dos valores, nos termos de tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.143.677). III) Recurso conhecido e provido”. (TJMS - AI: 1407985-30.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, j. 30/09/2020, 3ª Câmara Cível, publicação: 01/10/2020)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - DESCUMPRIMENTO - SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE. Extrapolado o prazo para pagamento da RPV, a solução não é a concessão de novo e dilatado prazo para pagamento, mas o sequestro de verbas públicas. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJSP - AI: 2034779-15.2021.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, , 9ª Câmara de Direito Público, j. em 30/04/2021, publicação: 30/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024